Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711625-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA LISBOA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO LISBOA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA LISBOA DOS SANTOS AGRAVADO: SUZANA VITORIA DOS SANTOS MONTEIRO, TERESA CRISTINA LISBOA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Augusto Lisboa Santos e Ana Lucia Lisboa dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 117959646 do processo n. 0021472-97.2014.8.07.0001), nos autos do cumprimento de sentença manejado pelos ora agravantes contra Suzana Vitoria dos Santos Monteiro e Teresa Cristina Lisboa dos Santos, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que, na decisão de ID. 99304232, restou consignado que o débito menor deveria ser integralmente compensado pelo maior. Entendeu-se que, ao decotar o valor de R$ 33.405,60 do importe de R$ 24.353,85, os réus seriam credores, cada um no valor de R$ 9.051,75. A parte executada apresentou impugnação, a qual foi rejeitada, tendo sido declarada a compensação dos créditos, restando como saldo remanescente em favor dos réus o valor de R$ 19.143,50, atualizado até 20/12/2016 (ID 67313581), conforme decisão de iD. 102420112. Em seguida, a parte executada opôs embargos de declaração em que alegou que a decisão de ID. 102420112 padecia de contradição com o laudo pericial de ID. 68216258 e foi omissa em relação à decisão anterior em relação ao cumprimento de sentença promovido pelos embargados, havendo erro material. Os embargos foram rejeitados. Nos embargos, foi afirmado que a conclusão do laudo indicaria que, após as deduções indicadas pelas autoras na impugnação, as partes faziam jus às parcelas individuais no valor de R$ 33.405,60 para cada réu (Ana Lúcia e Fernando), na quantia de R$ 24.353,85 para cada autora (Suzana e Tereza), conforme ID. 67313581, página 3. E que a quantia apontada pelas embargantes, de R$ 48.707,71, é exatamente o dobro da quantia individual de cada autora (Suzana e Tereza), indicada pelo perito no laudo. A executada agravou da decisão, tendo sido o pedido de liminar indeferido. Por fim, a executada juntou os esclarecimentos do contador que elaborou o laudo pericial e informou que também juntou o laudo no Agravo Interno interposto da sentença proferida. A parte credora pugnou pela rejeição do pedido. É o Relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Da análise do laudo pericial de fl. 419 (ID. 67313581) do PDF completo, verificou-se que as executadas Suzana e Tereza ajuizaram ação para pleitear que Ana Lúcia e Fernando pagassem aluguéis sobre um apartamento na asa sul e um terreno em Sobradinho, que foram objeto de herança e foram usufruidos exclusivamente por Ana Lúcia e Fernando. Além disso, Suzana e Tereza pagaram ITCD e custas sobre esses imóveis. Esses valores são muito superiores aos valores pleiteados em reconvenção, referentes às benfeitorias realizadas nos referidos imóveis. O valor apurado no laudo, de R$ 48.707,71 é o saldo devido à Suzana e Tereza, já após a compensação entre os valores que deixaram de perceber pelo uso exclusivo do imóvel e as benfeitorias realizadas por Ana Lúcia e Fernando. Na verdade, o valor de R$33.405,60 é o valor que Ana Lúcia e Fernando fariam jus de todos os valores discutidos no processo, de acordo com suas quota partes, se todos os débitos sobre o imóvel tivessem sido pagos. No entanto, Ana Lúcia e Fernando não pagaram toda a parte que lhes cabia e, por esse motivo, não podem ser ressarcidos da totalidade dos valores. Suzana e Tereza pagaram a parte que caberia à Ana Lúcia e Fernando quanto ao ITCD, custas e deixaram de receber valores referentes aos aluguéis dos dois imóveis, que nunca foram pagos por Ana Lúcia e Fernando. As benfeitorias dos imóveis foram compensadas com esses valores pagos por Suzana e Tereza, bem como pelos valores que ainda precisam receber a título de aluguel. Com efeito, o título executivo é claro no sentido de que os valores devidos à Suzana e Tereza superam, em muito, os valores devidos à Ana Lúcia e Fernando, o que ficou confirmado após a liquidação. Ante o exposto, revogo a decisão de ID. 102420112 e as decisões subsequentes que reconheceram crédito em favor de Ana Lúcia e Fernando. Acolho o laudo pericial de ID. 67313581 do PDF completo. Ressalto que não há revolvimento da matéria, pois Suzana e Tereza sempre concordaram com a homologação dos cálculos, os quais estão corretos. Houve apenas equívoco na interpretação das decisões judiciais, constituindo mero erro material. Invertam-se os polos. Remetam-se os autos à Contadoria para que proceda à atualização do valor do débito até a presente data, nos termos do laudo de ID. 67313581. Após, intimem-se Suzana e Tereza para que indiquem bens que satisfaçam o seu crédito.” Em suas razões recursais (ID 34411494), os agravantes sustenta, em suma, que a decisão agravada “revogou todas as decisões anteriores e acolheu o cálculo elaborado por contador particular, ignorando a preclusão já noticiada, a estabilização das decisões e o crédito existente dos Agravantes”. Alegam que a decisão recorrida “desconsiderou todos os cálculos retificados pela contadoria judicial, seguida de manifestação e concordância de ambas as partes”. Argumentam que, no decorrer do andamento processual, não houve qualquer manifestação de dúvida com relação à elaboração dos cálculos, por se tratar de aritmética simples que não ensejariam elaboração apurada do quantum cabível a cada parte. Asseveram tratar-se, apenas, de retificações necessárias com exclusões de honorários advocatícios e data inicial para atualizações monetária, de modo que os cálculos elaborados pela contadoria judicial não necessitam de ajustes além daqueles já apresentados e, posteriormente, ratificados pelas partes. Afirmam que “a Decisão de ID n. 67313587 de homologação dos cálculos considerou ampla discussão sobre as quantias devidas às partes, restando confirmados os montantes atribuídos aos litigantes e, logo após, estes se manifestarem nos autos concordando com a planilha de cálculo elaborada pela contadoria”. Dizem que, após o início do cumprimento de sentença por ambas as partes, foi discutido novamente o quantum devido, com retificações solicitadas por ambas as partes junto à contadoria judicial. Asseveram que a decisão de ID 102420112 que corroborou a planilha apresentada com as correções e atualização monetária. Contudo, ressaltam que a parte agravada interpôs recurso para rediscutir a matéria já decidida. Alegam que, após a prolação dos julgados acerca dos recursos manejados contra as r. decisões interlocutórias guerreadas, a questão se tornou estável, “sendo incabível a revogação lançada pela d. Magistrada baseada apenas no fundamento de mero erro material”. Defendem que “a revogação das referidas decisões gera insegurança jurídica, violação a estabilidade dos julgados e desrespeito à preclusão por reapreciação do que já decidido pelo Judiciário”. Asseveram estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando que “é manifesto o perigo de dano, eis que a parte Agravante poderá ser submetida ao início das constrições de bens e, por serem pessoas hipossuficientes, as referidas penhoras de bens acarretarão prejuízos imensuráveis a sua sobrevivência, visto que a conversão da medida é morosa e depende do andamento processual”. Ao final, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal, “para determinar a imediata suspensão da decisão impugnada”, “a fim de se manterem inalteradas as Decisões anteriores até o julgamento deste recurso”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso de modo a reformar a decisão interlocutória recorrida, “consolidando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal”. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. O instituto da preclusão, consagrado nos arts. 471 e 473 do CPC, confere ordem e estabilidade à relação processual justamente por não permitir retrocessos na marcha do processo rumo ao seu propósito institucional. Por sua própria natureza e finalidade, a preclusão alcança e submete todos os participantes da relação processual, inclusive o juiz que a preside. Decisões judiciais que criam ou extinguem direitos subjetivos processuais não podem ser posteriormente desconstituídas, a não ser em sede recursal, dentro do juízo de retratação previsto na legislação, ou à luz de um novo cenário fático ou jurídico. (Acórdão 887283, 20150020137009AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 15/9/2015. Pág.: 189). O art. 1.018, § 1o, do CPC[1] permite o juízo de retratação em agravo de instrumento, de maneira que a decisão agravada poderá ser revogada, fazendo com que o Agravo de Instrumento interposto perca seu objeto e tornando desnecessário seu julgamento pelo Tribunal. No caso, decisão que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença foi objeto de recurso de agravo de instrumento, o qual ainda não julgado pelo colegiado deste Tribunal. Após apreciação do pedido liminar no referido recurso, foi proferida a decisão ora agravada que, em juízo de retratação, ante o reconhecimento de erro material, revogou a decisão anterior, o que prejudicou o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0738636-90.2021.8.07.0000. Desse modo, a previsão legal de retração da decisão agravada afasta, a princípio, a probabilidade de provimento do recurso quanto à tese a respeito da preclusão pro judicato. Assinale-se, porém, que a rejeição da impugnação não inibe o Juízo de, na eventual constatação de discrepância entre a memória de cálculo e o título executivo judicial, enviar os autos ao contador para esclarecimentos e observância ao princípio da fidelidade entre aquela e este, com correção de eventuais erros materiais. Ademais, o cumprimento de sentença tramita regularmente com os atos em direção ao pagamento do título. A constrição de bens é inerente à fase de efetivação do direito estampado no título judicial, não tendo a parte agravante demonstrado o requisito legal de risco de diversa natureza. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ante a atuação do Ministério Público no processo de origem, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Cível para parecer. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.018 (...) § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.